Tribunal: STF
Processo: ARE 1594130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEIS. ESSENCIALIDADE. LC 194/2022. ART. 18-A DO CTN. APLICAÇÃO RETROATIVA PARA GARANTIR RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA TESE 745 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Neste caso, a Federal Distribuidora de Petróleo LTDA ajuizou Mandado de Segurança preventivo, em 19 de outubro de 2022, visando a concessão da segurança, para declarar o direito líquido e certo da Impetrante de manter e utilizar por meio de compensação/lançamento/ressarcimento/restituição dos créditos de ICMS dos combustíveis, do último quinquênio, relativos à diferença da alíquota base/geral (18% demais combustíveis e 15,52% álcool hidratado) determinadas pela LC 194/2022, EC 123/22 e pelas Leis Estaduais 17.898/22 e 17.920/22 para às alíquotas majoradas (i. biodiesel; ii. gasolina 29%; ii. álcool anidro 23% e iv. álcool hidratado 25%) em atenção aos princípios da essencialidade e da seletividade, tal qual Tema 745 STF (Art. 927, III, CPC/2015) (Arts. 37 ao 39 Lei 15.730/16 e Art. 49 Lei 10.654/91).
2. A Emenda Constitucional nº. 123/2022, citada pela empresa impetrante, adicionou o inciso VIII ao § 1º do art. 225 da Constituição Federal, acrescendo a responsabilidade ao Poder Público de “manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição”.
3. Neste sentido, foi publicada a Lei Complementar nº. 194/2022, que acresceu o art. 18-A ao Código Tributário Nacional, determinando que, para fins de incidência do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos.
4. O novo dispositivo legal garante que os combustíveis, considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, não possam ter incidência de ICMS com alíquota superior à das operações em geral.
5. Apesar de a empresa recorrente se insurgir quanto à aplicação na sentença, por analogia, da Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em relação à alíquota da energia elétrica e telecomunicações, a própria impetrante, na inicial, cita a referida tese nos seus fundamentos.
6. A citada Tese diz o seguinte: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
7. No caso das operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos, estipulando que a decisão só produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).
8. Na presente ação mandamental, com base na Tese do STF de que os bens e serviços essenciais não podem ser tributados com alíquota superior às operações em geral, e diante da LC 194/2022 que, ao adicionar ao CTN o art. 18-A, considerou como bem essencial o combustível, defende a impetrante o direito líquido e certo em ser restituída dos valores pagos a maior de ICMS sobre os combustíveis.
9. Filio-me, contudo, aos argumentos da sentença, de que não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança das alíquotas dos combustíveis pelo Supremo Tribunal Federal, e que, tão somente, a partir da edição da LC nº. 194/2022, que alterou o Código Tributário Nacional, é que se passou a reconhecer a essencialidade dos combustíveis.
10. O que se percebe é que a empresa pretende utilizar-se da Tese firmada no Tema 745 para ter o direito à restituição do ICMS, em tese, pago a maior, ao tempo em que rechaça a aplicação da mesma Tese no que tange ao início de sua aplicação.
11. Apelação desprovida.
12. Decisão unânime.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; 155, II, § 2º, III; 225, § 1º, VIII da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente